Tribunal: TJMT
Processo: 1005750-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005750-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PIORELO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.429.088/0001-90 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PIORELO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.429.088/0001-90 (REPRESENTANTE), WAGNER TADEU ESTEVES LIMA - CPF: 182.280.381-00 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES - CPF: 237.557.171-15 (APELADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), PIORELO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.429.088/0001-90 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES - CPF: 237.557.171-15 (APELANTE), WAGNER TADEU ESTEVES LIMA - CPF: 182.280.381-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA. PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE PIORELO PARTICIPAÇÕES LTDA. PROVEU O APELO DE IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES E OUTROS. NOS TERMOS DO 2o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

E M E N T A

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE NA ESPÉCIE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO
CITRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO E DE RECUSA NO RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTO ALEGADO – MORA NÃO CARACTERIZADA – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Em se tratando de ação de consignação em pagamento, não há necessidade da parte autora indicar todas as partes supostamente legitimadas a receber o objeto do pagamento, pois, se assim fosse, não haveria sentido a regra disposta no art. 335, inc. IV, do C. Civil, razão pela qual não há que se falar na ausência de interesse de agir nesse caso.

O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, mormente quando os documentos trazidos à baila pelas partes são suficientes para o deslinde da lide.

A sentença é citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas partes, apresentando-se incompleta, não resolvendo todos os pedidos formulados, ou seja, decidindo a menos do que pleiteado, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

No caso, a parte autora não demonstrou a consignação do montante correspondente a quitação do contrato e nem a recusa injustificada dos réus, tendo em vista a ausência de lastro probatório no tocante as alegações de que houve a quitação total do pacto com a consignação realizada em Juízo, aliada a uma possível conclusão do INTERMAT de que parte do imóvel é do Estado de Mato Grosso.

Sendo as parcelas consignadas dentro do prazo pactuado na avença, inexiste atraso do devedor nessa questão específica e, por consequência, não há que se falar na incidência de juros, correção monetária e multa contratual.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, WAGNER TADEU ESTEVES LIMA e IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES, os quais denominamos de 1o apelantes e PIORELO PARTICIPACOES LTDA., o qual denominamos de 2o apelante, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que, nos autos dos Consignação em Pagamento no 1005750-76.2020.8.11.0003,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos realizados pelo autor, ora 2o recorrente, para:

a)
declarar a parcial extinção da dívida apontada como saldo devedor, apenas e tão somente, no tocante à 100% (cem por cento) do item ‘XIII’, no valor de R$294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) e à 67,27 % (sessenta e sete vírgula vinte e sete por cento) do item ‘XIV’, equivalente à quitação do importe de R$197.781,40 (cento e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) do referido item ‘XIV’, configurando-se a inadimplência do remanescente valor;

b)
determinar o levantamento da importância depositada/consignada nos Id. 30994544 a Id. 30994546 em favor dos réus, ora 1a apelantes, eis que declarada cumprida parcialmente a obrigação, nos termos da alínea ‘a’ da decisão (art.545, §2o, CPC);

c)
condenar a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC), eis que a parte ré não dera causa à mora contratual (art.335, CC).

Em suas razões (Id.73447518), os 1o apelantes, Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves, aduzem que:

- é inadequada a via escolhida pela empresa autora, pois em momento algum, se recusaram a receber os valores devidos, não impossibilitando ou dificultando os seus pagamentos, inexistindo, fundamentalmente, a dúvida arguida pela parte autora, logo, restando as pretensões totalmente improcedentes;

- a parte autora utilizou do expediente da consignação em pagamento, tão somente para retardar o recebimento pelos réus, dos valores que, sabidamente, deve à estes, porquanto jamais se recusaram a receber qualquer pagamento feito, não existindo, da mesma forma, a pífia e não comprovada dúvida aventada pela empresa, portanto, ausentes quaisquer das hipóteses consignadas no art. 355, do Código Civil;

- o autor desde o ano de 2015 vinha realizando os devidos pagamentos junto aos réus, sem qualquer receio, ressalva ou temor, notadamente pelo fato de que, mesmo antes da celebração do contrato de compra e venda, ter sido comprovada a titularidade dos imóveis transacionados;

- foi aduzido pelo autor e, após o requerimento feito pelos réus junto ao INTERMAT (Id. 30886004) no ano de 2018, o qual chama erroneamente de “processo administrativo”, fora suscitada a possibilidade de sobreposição em terras devolutas do Estado de Mato Grosso;

- mesmo diante do requerimento, o qual, supostamente gerou dúvida acerca da titularidade do imóvel matriculado sob o no 7.801, o autor efetuou, de maneira integral, os três (03) pagamentos devidos no ano de 2018 e, também, os outros três (03) pagamentos pertinentes ao ano de 2019.

Desse modo, pugna pela reforma da r. sentença, para que seja decretada a improcedência da ação.

Contrarrazões no Id. 73447529. Sem preliminar.

Por sua vez, o autor, 2o apelante, Piorelo Participações LTDA., em suas razões (Id.73447536), aduz que:

- houve cerceamento de defesa pois, o MM Juiz julgou a presente ação sem ao menos sanear o processo, ou seja, sequer oportunizou a parte autora a manifestar sobre o interesse na produção de provas;

- após a impugnação a contestação, onde restou incontroverso o laudo que diz que boa parte da área negociada é devoluta, bem como restou incontroverso que o processo no INTERMAT ainda não foi concluído, os réus se manifestaram, sem terem sido intimados, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, e o Magistrado, ao arrepio da Constituição e das normas de Processo, julgou a demanda sem ao menos sanear o feito;

- o objeto da Ação de Consignação em Pagamento por si promovida, foi de purgar a mora em razão das parcelas que estavam previstas a vencer na data da propositura da ação, uma vez que há a dúvida a respeito da real titularidade das áreas referente à matrícula, objeto do contrato pactuado entre as partes;

- a sentença em nenhum momento enfrentou a tese que versa sobre a o trânsito em julgado do processo administrativo junto ao INTERMAT, e que trata sobre a possibilidade de parte da área objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes ser devoluta;

- a sentença em questão é nula de pleno direito, na medida em que não observou o limite objetivo da demanda, ou seja, não observou os pedidos, a análise quando da prestação jurisdicional não foi completa e não contemplou todos os seus pleitos, logo ofende a legalidade;

- restou provada que a dúvida era legítima, devendo a sentença ser reformada, para a ação ser julgada procedente com a extinção da obrigação e restituição dos valores para si, ou remessa dos mesmos a ação revisional proposta, com a reversão da condenação de honorários.

Requer, desse modo, a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação de consignação originária.

Contrarrazões no Id. 73447543. Sem preliminar.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Do recurso dos 1o apelantes, Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves
.

Egrégia Câmara, tenho que assiste razão aos 1o recorrentes.

Antes de começar a fundamentação, é imperioso tecer uma breve narrativa acerca dos acontecimentos.

Trata-se de Ação de Consignação de Pagamento intentada pela empresa autora, ora 2a apelante, em desfavor dos réus, ora 1o apelantes, onde
arguiu dúvida a quem pagar e não quanto pagar.

A origem da relação jurídica é oriunda do contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes litigantes em data de 10/07/2015 e acostado sob Id. 30885530, tendo com objeto a transação de um imóvel rural denominada Fazenda Califórnia, composto por duas matrículas, quais sejam, no 7.801 e 8.074, ambas do RGI da comarca de Poxoréo – MT e de propriedade dos réus, ora 1o apelantes.

Quando da transação, a empresa autora declarou de maneira expressa e clara, que aferiu e conferiu, total e individualmente, os imóveis transacionados, confirmando a integralidade e os recebendo da forma entregue (vide cláusula 7a do contrato de Id. 30885530).

O valor ajustado, à época, foi de R$5.788.700,45 (cinco milhões setecentos e oitenta e oito mil setecentos reais e quarenta e cinco centavos), restando o mesmo indexado na
commodity
soja para fins de pagamento, sendo que a empresa autora, ora 2a apelante, requerera a consignação das parcelas vincendas conforme os seus respectivos vencimentos, valores os quais confessara, expressamente, dever.

Impende ressaltar que, quando da celebração do contrato, reportados imóveis eram de posse e, sobretudo, de titularidade dos réus, ora 1o apelantes há mais de quinze anos (matrículas coligidas sob os Id. 33084388 e Id. 33084842), sendo que tais direitos (posse e propriedade) jamais foram contestados por quem quer que seja.

Nos termos do contrato e, conforme informado pela empresa autora, ora 2a apelante, os réus, ora 1o apelantes, assumiram as obrigações de realizar a certificação georreferenciada junto ao INCRA de ambos os imóveis, bem como de proceder com os seus respectivos registros (vide cláusula 2a), restando as obrigações integralmente cumpridas, conforme comprovado, fundamentalmente, pelas novas matrículas geradas (documentos de Id. 33084843 e Id. 33084856).

Pois bem.

É cediço que a ação de consignação em pagamento destina-se à liberação do devedor, diante de um embaraço no cumprimento de sua obrigação, revelando-se imprescindível a presença de
três
elementos para o seu manejo, a saber:
a existência de uma relação de crédito e débito, e a sua liquidez
; a
figura da parte passiva na relação
; e a
demonstração da recusa injusta do credor em receber o
quantum
oferecido pelo devedor
.

Nesse contexto, a teor das disposições do art. 335 do Código Civil, verifica-se que a hipótese dos autos é a do inciso I, que dispõe:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

A propósito, na lição de Pablo Stolze Gagliano, a ação de consignação em pagamento é:

"
o instituto jurídico colocado à disposição do devedor para que, ante o obstáculo ao recebimento criado pelo devedor ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas do pagamento, exerça, por depósito da coisa devida, o direito de adimplir a prestação, liberando-se do liame obrigacional
". (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: abrangendo o Código de 1916 e o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 372).

Posto isso, entendo que o pleito feito pela empresa autora, ora 2a apelante, em sua exordial,
não merece prosperar
.

Isso porque, do cotejo da documentação coligida nos autos, não vislumbrei,
data venia
, a recusa dos réus, ora 1o apelantes, em receber o seu crédito, tampouco, a existência de dúvida a quem deveria pagar.

Ora, não há nos autos documentos para comprovar a recusa da parte credora. O que se apresenta no caso é que a parte autora pretende, na verdade, revisionar o contrato, pleito descabido no bojo de uma ação de consignação.

A respeito da matéria, confiram-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ARTIGO 890 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INJUSTA POR PARTE DO CREDOR – EMENDA À INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 890 do Código de Processo Civil, é requisito essencial para a propositura da ação de consignação em pagamento, a prova da recusa do recebimento por parte do credor.

Se o Apelante não provou a recusa da Apelada em receber o valor do débito na forma avençada (por exemplo, notificá-la extrajudicialmente), bem como não procedeu à emenda a inicial no tocante a juntada de documentos imprescindíveis à demonstração dos requisitos exigidos em lei, a extinção do processo é medida que impõe
.”

(Ap 128289/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE LEASING – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DO CONSIGNADO – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – OBRIGAÇÃO DO AUTOR – ARTIGO 333, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DECISÃO MANTIDA. Preliminar afastada, no mérito, conhecido e desprovido o recurso.

1). Não há ausência de fundamentação e, por consequência, não há o que se falar em nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional quando esta fornece todos os elementos necessários aos motivos pelos quais o magistrado formou seu convencimento e decidiu a respeito do direito material controvertido.

2). O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pela consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento, cabendo o ônus da prova ao autor da demanda. Logo, se não restou demonstrada a injusta recusa da consignada em receber as prestações do arrendamento mercantil, na forma pactuada, deve ser julgado improcedente o pedido inicial
.”

(Ap 22958/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (VEÍCULOS) – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – INCIDÊNCIA PERMITIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PERMISSÃO DA COBRANÇA DE FORMA ISOLADA NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL LIMITADA À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO – MANUTENÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DESCABIMENTO – VALOR INFERIOR AO PACTUADO EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA INJUSTIFICADA PELO CREDOR – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula no 382 do STJ).

Mantêm-se os juros remuneratórios pactuados no contrato porque não destoam da média de mercado, segundo a tabela publicada pelo BACEN.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos.

Constatada a cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios, estes últimos devem ser decotados, permanecendo a cobrança isolada daquela, limitada à taxa mensal dos juros remuneratórios pactuada.

Ausente a prova de que houve recusa injustificada, por parte da credora, e sendo o valor pretendido ao depósito inferior ao efetivamente estipulado no contrato, é de ser mantida a improcedência da ação de consignação em pagamento.

Não havendo comprovação da impossibilidade de pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios deve ser indeferido o pedido
.”

(Ap 63320/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015)

Além disso, a empresa autora sustenta o cabimento da ação com base nos incisos IV, do artigo 335, do Código Civil, ao argumento de que há dúvida acerca de quem tem legitimidade para receber o pagamento e que pende litígio sobre seu objeto.

Em que pese a narração fática exposta, entendo que tal situação também não legitima a propositura da presente ação.

De fato, pela leitura e ordem dos acontecimentos, não se vê que a empresa autora, ora 2a apelante, tenha sido induzida a erro quanto à contratação e ao adimplemento de sua obrigação.

A suposta dúvida de titularidade do domínio sobre o imóvel, apontado pelo autor, qual seja, o Estado de Mato Grosso, é totalmente descabida, pois este sequer fora incluído na polaridade passiva do feito por ele distribuído, logo, em flagrante ofensa ao art. 547 do CPC, sendo que deixou de carrear aos autos, qualquer documento ou mínimo elemento que pudesse arrimar as suas pretensões.

Assim, pela análise dos dispositivos supracitados, depreende-se que não há dúvida objetiva acerca do legitimado para recebimento das prestações devidas aos réus, ora 1o apelantes, pois tal determinação está devidamente clara e evidente no Contrato de Compra e Venda.

Ante tais considerações, constata-se que, de fato, carece interesse de agir à empresa autora, ora 2a apelante.

Sabe-se que o interesse processual, “
em suma, exige a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito." (Curso de Direito Processual Civil Volume 1, Humberto Theodoro Júnior, 2018, pág. 191, tópico 97 "condições da ação estatuídas pelo Código de Processo Civil”
).

Assim, não se enquadrando o caso concreto às situações previstas no artigo 335, do CC, conclui-se pelo não cabimento da presente ação de consignação em pagamento.

Não sendo cabível, carece o autor, ora 2a apelante, de interesse de agir, no que concerne a sua adequação, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença atacada e a Ação de Consignação em Pagamento originária ser extinta, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado pelos réus, ora 1o apelantes,
Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves
, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a ausência de interesse de agir da parte autora e, por conseguinte, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos art. 485, V, do CPC.

Condeno a parte autora, ora 2o apelante,
Piorelo Participações LTDA
., ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

Resta prejudicado o apelo apresentado pelo 2o recorrente.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Recurso de Apelação
n. 1005750-76.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Piorelo Participações Ltda., Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima

Apelados:
os mesmos

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de consignação em pagamento movida pela Piorelo Participações Ltda. contra Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a extinção parcial do débito de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) referente as prestações dos itens XIII, XIV e XV, e do valor equivalente a 33,91% (trinta e três vírgula noventa e um por cento) do importe de R$ 133.635,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais) do item XVI, todos do contrato de compra e venda de imóvel rural e bens imóveis firmado entre as partes,

permanecendo a inadimplência do montante remanescente, determinando o levantamento da quantia depositada em favor dos réus, ante o cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art. 54, §2o, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação), por ter dado causa à mora contratual, na forma do art. 335, do C. Civil (id. 63619069 – pág. 170/188).

Irresignada, a Piorelo Participações Ltda. argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizado a produção de provas, violando o quanto disposto no art. 5o, inc. LIV e LV, da CF e art. 357, do CPC, de modo que requer a nulidade da r. sentença. Ainda preliminarmente, pugna pela nulidade da r. sentença, argumentando a ocorrência de julgamento
citra petita
. No mérito, sustenta que a retificação do valor da causa determinado na r. sentença foge a realidade fática e do quanto estabelecido no art. 292, inc. II, do CPC. Segue sustentando, que a demanda foi proposta, em razão da dúvida sobre quem deveria, de forma legítima, receber o pagamento a ser consignado, nos termos do art. 335, inc. IV, do C. Civil, razão pela qual não pode realizar os referidos pagamentos até o saneamento da dúvida, sob pena de ser cobrado novamente no futuro, mormente pelo fato a existência de áreas devolutas. Firme no seu propósito, alega que o imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes está com sua regularidade fundiária comprometida, estando inapta para qualquer transação comercial, por se tratar de área devoluta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, nos termos da inicial, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pleiteia que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios seja feita de forma
pro rata
, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Já, Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima recorrem pleiteando, preliminarmente, pelo levantamento dos valores consignados, sob a alegação de serem incontroversos. No mérito, defendem que a ação deve ser julgada totalmente improcedente, ante a ausência das hipóteses elencadas no art. 335, do C. Civil, com a condenação da empresa Piorelo Participações Ltda. ao pagamento de juros, correção monetária e multa contratual. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença.

A Piorelo Participações Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima, pugnando pelo seu desprovimento (id. 73447529).

Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima também apresentaram contrarrazões ao apelo aviado pela Piorelo Participações Ltda., requerendo o desprovimento do recurso (id. 73447543).

Diante disso, o i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, após deferir o pedido de levantamento da quantia incontroversa consignada em Juízo (id. 81091979), sob o fundamento de que
“não há nos autos documentos para comprovar a recusa da parte credora [...] O que se apresenta no caso é que a parte autora pretende, na verdade, revisionar o contrato, pleito descabido no bojo de uma ação de consignação”
, deu provimento ao apelo interposto por Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima, para reconhecer a ausência de interesse de agir da autora e, via de consequência, julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos art. 485, inc. V, do CPC, condenando Piorelo Participações Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e declarando, ainda, prejudicado o apelo que aviou.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto o voto condutor.

De início, entendo ser desnecessária uma nova exposição fática da celeuma, em razão da mesma ter sido bem descrita no voto condutor, pelo i. Relator.

Dito isso,
in casu
, pelo que se denota dos autos, com o devido respeito, a meu ver, não há como acolher a aludida preliminar de ausência de interesse de agir

da autora e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos art. 485, inc. V, do CPC.

Isso porque, em nenhum momento, é bom que se diga, tal preliminar foi levantada no decorrer do processo, tendo os réus arguido preliminarmente apenas a inépcia da inicial na peça de defesa (id. 73447469) e, no apelo interposto, pleitearam, em sede preliminar, o levantamento do montante depositado em Juízo, momento em que mencionaram uma suposta inadequação da via eleita, porém, nada requereram nesse sentido.

Não obstante, ainda que se possa defender que a aludida preliminar pode ser arguida de ofício pelo julgador, a questão se mostra, de certa forma, complexa no tocante ao interesse processual, ante ao pedido da parte pelo levantamento da quantia depositada em Juízo.

Ora, se não há interesse processual da parte autora em ajuizar a ação de consignação em pagamento, também não deveriam os réus terem acesso a quantia depositada em Juízo, precipuamente ante ao fato de que receberam o montante, porém, sem deixar claro acerca da quitação feita pela autora, consoante feito na r. sentença.

Além disso, basta uma simples leitura da inicial, para se verificar que a pretensão da autora está fundada no art. 335, inc. IV, do C. Civil, que é suficientemente claro ao dispor que
“A consignação tem lugar; se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;”
.

Na verdade, com a devida vênia dos que pensam diferente, não há necessidade da autora indicar todas as partes supostamente legitimadas a receber o objeto do pagamento, pois, se assim fosse, não haveria sentido a aludida regra disposta no Código Civil, razão pela qual não há que se falar na ausência de interesse de agir nesse caso.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA.

1.
A ação de consignação em pagamento é cabível em caso de dúvida sobre quem tenha legitimidade para receber determinado pagamento
.

2.
Afasta-se o fundamento adotado pelo acórdão recorrido que extinguiu a ação consignatória pela falta de interesse de agir, quando o fez após proclamar o efetivo credor das quantias e afirmar que a ele os pagamentos deveriam ter sido realizados
.

3.
Existindo fundada dúvida, no momento do ajuizamento da ação, acerca de quem deve legitimamente receber, há interesse de agir para propor a consignação em pagamento
.

4.
A consignatória não tem por finalidade apurar eventuais responsabilidades do credor com relação a contrato firmado com terceiro e do qual não participou o devedor. Todavia, o comportamento das partes envolvidas e a existência da disputa judicial pode lançar dúvida sobre quem deve receber os valores; assim, o devedor, para afastar o risco do pagamento indevido, poderá exonerar-se mediante consignação
.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.526.494/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.05.2015 – negritei e grifei)

Logo,
rejeito a preliminar
.

Avançando na elucidação da celeuma,
a Piorelo Participações Ltda. argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizado a produção de provas, ante a ausência de saneamento do feito, violando o quanto disposto no art. 5o, inc. LIV e LV, da CF e art. 357, do CPC, de modo que requer a nulidade da r. sentença.

Sem razão.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Na espécie, ressalto ser tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de ser dispensável a dilação probatória,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de instrução probatória na hipótese em voga, uma vez que no tocante as teses sustentadas pela autora na peça vestibular, além dos argumentos postos na peça de defesa, os documentos trazidos à baila pelas partes são suficientes para o deslinde da lide, de modo que
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, a autora pugna pela nulidade da r. sentença, argumentando a ocorrência de julgamento
citra petita
.

Sem razão. A sentença é
citra petita
quando não examina todas as questões propostas pelas partes, apresentando-se incompleta, não resolvendo todos os pedidos formulados, ou seja, decidindo a menos do que pleiteado.

Daniel Amorim Assumpção diferencia os aspectos da decisão
citra petita
, vejamos:

“No aspecto objetivo, a sentença é citra petita, também chamada de infra petita, quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. No aspecto subjetivo, é citra petita a decisão que não resolve a demanda para todos os sujeitos processuais.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Ed. Juspodivm, 2016).

Nesta trilha, o art. 492, do CPC, veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso dos autos, é de clareza solar a inocorrência de julgamento
citra petita
, pois, ao analisar a r. sentença é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões apresentadas pela autora quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, se baseando nas provas documentais apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada deste Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda. Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO - PROTESTO DE CHEQUES - FACTORING - CESSÃO DE CRÉDITO - EXCEÇÕES PESSOAIS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 294 DO CC - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - DESACORDO COMERCIAL COM O CREDOR ORIGINÁRIO - TÍTULO DESCONSTITUÍDO - CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - PRIMEIRO RECURSO - PROVIDO - SEGUNDO RECURSO - PREJUDICADO.

Quando a sentença expõe ainda que de maneira sucinta os motivos que formaram a convicção do julgador, não há nulidade por ausência de fundamentação
. [...]”
(RAC n. 5.548/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – negritei)

Assim,
rejeito a preliminar
.

No mérito
, Piorelo Participações Ltda. sustenta que a retificação do valor da causa determinado na r. sentença foge a realidade fática e do quanto estabelecido no art. 292, inc. II, do CPC.

Segue sustentando que a demanda foi proposta, em razão da dúvida sobre quem deveria, de forma legítima, receber o pagamento a ser consignado, nos termos do art. 335, inc. IV, do C. Civil, razão pela qual não pode realizar os referidos pagamentos até o saneamento da dúvida, sob pena de ser cobrado novamente no futuro, mormente pelo fato a existência de áreas devolutas.

Firme no seu propósito, alega que o imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes está com sua regularidade fundiária comprometida, estando inapta para qualquer transação comercial, por se tratar de área devoluta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, nos termos da inicial, com a inversão do ônus sucumbencial e o afastamento da multa aplicada pela interposição dos embargos de declaração. Subsidiariamente, pleiteia que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios seja feita de forma pro rata, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Por outro lado, Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima recorrem defendendo que a ação deve ser julgada totalmente improcedente, ante a ausência das hipóteses elencadas no art. 335, do C. Civil, com a condenação da autora ao pagamento de juros, correção monetária e multa contratual. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, pelo que se denota dos autos, conforme já relatado pelo i. Desembargador que apresentou o voto condutor, a origem da relação jurídica está afeta ao contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre os litigantes, em 10.07.2015, que tem por objeto a área de terras denominada ‘Fazenda Califórnia’, de propriedade dos réus, contudo, a autora aduz que boa parte do aludido imóvel pode ser declarado como área devoluta do Estado de Mato Grosso, com base em estudo do INTERMAT a ser concluído, de modo que não pode continuar pagando as parcelas do pacto em questão para os vendedores, razão pela qual ajuizou a presente ação para consignar a parcela XIII e seguintes da cláusula terceira do mencionado pacto.

Visto isso, a empresa autora defende a retificação do valor da causa determinado na r. sentença, sob a alegação de que foge a realidade fática e do quanto estabelecido no art. 292, inc. II, do CPC.

Sem razão. Reafirmo que a autora, ao ajuizar a presente demanda, pretende a extinção da obrigação com os réus, motivo pelo qual esse deve ser considerado o valor a ser atribuído a causa, justamente em respeito ao que preceitua o art. 292, inc. II, do CPC, confira,
verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”

Destarte, em que pese as alegações da empresa, esta não demonstrou que o objeto da contenda é apenas uma parcela do negócio firmado com os réus, mormente por não ter apresentado a quitação das outras prestações, razão pela qual não há como aplicar na espécie a parte final da referida regra processual.

Assim, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“a parte autora não comprovara nos autos quais parcelas de “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Bens Imóveis” de (fls.27/39 – correspondência ID 30885530) encontram-se adimplidas; pretendendo na peça vestibular, apenas e tão somente, a declaração da extinção contratual; e, tendo a parte ré arguido o inadimplemento da “parcela XIII e seguintes”, entendo assistir razão a pretensão da parte ré”
(id. 73447494).

Ultrapassada essa questão, é sabido que a ação de consignação em pagamento é manejada quando o pagamento não pode ser realizado em virtude de recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou ainda quando existir obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor, que impossibilite o pagamento eficaz.

Nesse ponto, cabe mencionar, de pronto, que a alegação dos réus, de que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, não justificando o atraso no pagamento das prestações convencionadas, não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a reforma do entendimento esposado na r. sentença neste particular.

Entretanto, também não se desconhece que a regra processual aponta que nas demandas consignatórias o ônus da prova recai, em regra, sobre a parte autora, de modo que a ela compete demonstrar a consignação do montante correspondente a quitação do contrato e de que houve recusa injustificada dos réus.

Com efeito, ainda que a empresa autora defenda que houve a quitação total do pacto com a consignação realizada em Juízo, aliada a uma possível conclusão do INTERMAT de que parte do imóvel é do Estado de Mato Grosso, tenho que não apresentou provas robustas de suas alegações.

No tocante a suposta quitação da obrigação, não há provas cabais que demonstrem tal situação, restando em mera alegação.

Quanto a conclusão do INTERMAT, de que parte do imóvel é área devoluta, pertencendo ao Estado de Mato Grosso, entendo, conforme bem salientado pelo MM. Juiz, que tal situação da ensejo a uma eventual revisão de contrato, o que não é permitido em ação de consignação em pagamento.

Destarte, peço licença ao MM. Juiz para transcrever parcela de sua decisão, que passa a fazer parte da fundamentação dessa decisão,
verbis
:

“Assim sendo, a parte autora não se desincumbira do ônus que recai sobre si ao não demonstrar nos autos que
1)
depositara a importância correspondente à quitação da obrigação contratualmente assumida (fls.27/39 – correspondência ID 30885530) e,
2)
a parte ré injustamente impedira o cumprimento da obrigação (art.373, CPC).

Frise-se que a obrigação é vínculo (sujeição coercitiva), na qual se verifica a limitação da liberdade do
réus debendi,
esta situação jurídica transitória extinguir-se-á quando a obrigação for cumprida (integralmente) pelo devedor.

Todavia, no caso dos autos, o valor consignado não é capaz de extinguir a totalidade da obrigação, sendo a pretensão da parte autora desairosa, pois, que a discussão extra-autos promovida pela parte ré (fls.42/43 – correspondência ID 30886004), não se enquadra nos termos do artigo 335 do Código Civil Brasileiro.

No mesmo trilho, sequer poderá ser considerada revisional incidental de cláusulas contratuais admitidas no procedimento de consignação em pagamento pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 436.842/RS), o procedimento administrativo no21473/2018-INTERMAR, eis que este não visa revisão contratual, mas anulação parcial do contrato objeto dos presentes autos, o que não é admitido em procedimento especial-híbrido como a consignação em pagamento. Destaque-se, ainda, que a parte autora pugnara na peça vestibular, apenas e tão somente, pela consignação da importância e consequente extinção da obrigação junto aos réus-credores, não requerendo/pretendendo a revisão do contrato que vincula das partes
(fl.09 – correspondência ID 30885510, fl.06).

[...]

A parte autora não enquadrara sua pretensão no disposto nos artigos 334 e seguintes do Código Civil, eis que não comprovara que a parte ré injustamente recusara-se a receber a importância ora depositada nos autos.

Nesta senda, considerando que a obrigação da parte autora-devedora consubstancia-se em obrigação sucessiva, verifica-se que a parte autora não pretendia consignar as demais prestações [sucessivas], não tendo intenção alguma de seguir o Enunciado 60 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) o qual dispõe:

“Na ação de consignação em pagamento que tratar de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a consignar sem mais formalidades as que se forem vencendo, enquanto estiver pendente o processo”.

A parte autora instalara-se em situação bastante incomoda, eis que não há supedâneo jurídico a alicerçar integralmente a sua pretensão, mesmo porque o valor que a parte autora consignara nos autos às (fls.91/92 – correspondência ID 30994544 a ID 30994546) equivale à integralidade da parcela vencida, em 01/04/2020
(item XIII)
e, à parte (67,27%) da parcela vencida, em 03/06/2020
(item XIV).

Contudo, insta evidenciar que há possibilidade de provimento parcial nas ações de consignação em pagamento – quando consignada importância correspondente ao cumprimento parcial da obrigação
.

[...]

Finalmente, “a sentença se limita a reconhecer a eficácia liberatória do depósito promovido pelo devedor. O que extingue, portanto, a dívida não é a sentença, mas o depósito do devedor. A sentença proclama apenas essa extinção” (Theodoro Junior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos especiais – vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p.13), destarte, há que ser declarada a extinção da obrigação [até o limite do valor consignado nos autos] no concernente, apenas e tão somente, aos itens ‘XIII’, ‘XIV’ e ‘XV’, no valor de R$294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) cada item/parcela e parcialmente (na ordem de 33,91% – equivalente à quitação do importe de R$133.635,00 de um total de R$394.000,00) do referido item ‘XVI’ do Contrato de (fls.27/39 – correspondência ID 30885530), eis que o valor depositado/consignado nos autos corresponde à importância correlata/equivalente, apenas e tão somente, às estas prestações, estando vigentes os demais termos da obrigação assumida pela parte autora (pacta sunt servanda).

”
(id. 73447494 – negritei)

Assim sendo, embora as partes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desse modo, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

De outra banda, sendo as parcelas consignadas dentro do prazo pactuado na avença, inexiste atraso do devedor nessa questão específica e, por consequência, não há que se falar na incidência de juros, correção monetária e multa contratual.

Quanto ao ônus sucumbencial,
verifico que a r. sentença merece reforma no que tange a condenação da autora ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial. Explico.

Com o devido respeito, resta evidente que a demanda foi julgada parcialmente procedente, sendo cada litigante, em parte, vencido e vencedor, devendo os mesmos arcarem de forma
pro rata
com o pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do preceitua o do art. 86,
caput
, do CPC.

Por fim, no que se refere a multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, aplicada pelo MM. Juiz em face da interposição dos aclaratórios pela autora, entendo que o mesmo não agiu com o costumeiro acerto, pois, tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, definitivamente, não se observou na espécie.

Assim, a r. sentença merece reforma parcial para, apenas e tão somente, condenar as partes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, bem como para afastar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, aplicada em desfavor da autora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e conhecer dos recursos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado por Piorelo Participações Ltda. e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso apresentado por Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima.

É como voto.

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação
n. 1005750-76.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Piorelo Participações Ltda., Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima

Apelados:
os mesmos

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de consignação em pagamento movida pela Piorelo Participações Ltda. contra Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a extinção parcial do débito de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) referente as prestações dos itens XIII, XIV e XV, e do valor equivalente a 33,91% (trinta e três vírgula noventa e um por cento) do importe de R$ 133.635,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais) do item XVI, todos do contrato de compra e venda de imóvel rural e bens imóveis firmado entre as partes,

permanecendo a inadimplência do montante remanescente, determinando o levantamento da quantia depositada em favor dos réus, ante o cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art. 54, §2o, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação), por ter dado causa à mora contratual, na forma do art. 335, do C. Civil (id. 63619069 – pág. 170/188).

Irresignada, a Piorelo Participações Ltda. argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizado a produção de provas, violando o quanto disposto no art. 5o, inc. LIV e LV, da CF e art. 357, do CPC, de modo que requer a nulidade da r. sentença. Ainda preliminarmente, pugna pela nulidade da r. sentença, argumentando a ocorrência de julgamento
citra petita
. No mérito, sustenta que a retificação do valor da causa determinado na r. sentença foge a realidade fática e do quanto estabelecido no art. 292, inc. II, do CPC. Segue sustentando, que a demanda foi proposta, em razão da dúvida sobre quem deveria, de forma legítima, receber o pagamento a ser consignado, nos termos do art. 335, inc. IV, do C. Civil, razão pela qual não pode realizar os referidos pagamentos até o saneamento da dúvida, sob pena de ser cobrado novamente no futuro, mormente pelo fato a existência de áreas devolutas. Firme no seu propósito, alega que o imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes está com sua regularidade fundiária comprometida, estando inapta para qualquer transação comercial, por se tratar de área devoluta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, nos termos da inicial, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pleiteia que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios seja feita de forma
pro rata
, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Já, Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima recorrem pleiteando, preliminarmente, pelo levantamento dos valores consignados, sob a alegação de serem incontroversos. No mérito, defendem que a ação deve ser julgada totalmente improcedente, ante a ausência das hipóteses elencadas no art. 335, do C. Civil, com a condenação da empresa Piorelo Participações Ltda. ao pagamento de juros, correção monetária e multa contratual. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença.

A Piorelo Participações Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima, pugnando pelo seu desprovimento (id. 73447529).

Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima também apresentaram contrarrazões ao apelo aviado pela Piorelo Participações Ltda., requerendo o desprovimento do recurso (id. 73447543).

Diante disso, o i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, após deferir o pedido de levantamento da quantia incontroversa consignada em Juízo (id. 81091979), sob o fundamento de que
“não há nos autos documentos para comprovar a recusa da parte credora [...] O que se apresenta no caso é que a parte autora pretende, na verdade, revisionar o contrato, pleito descabido no bojo de uma ação de consignação”
, deu provimento ao apelo interposto por Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima, para reconhecer a ausência de interesse de agir da autora e, via de consequência, julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos art. 485, inc. V, do CPC, condenando Piorelo Participações Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e declarando, ainda, prejudicado o apelo que aviou.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto o voto condutor.

De início, entendo ser desnecessária uma nova exposição fática da celeuma, em razão da mesma ter sido bem descrita no voto condutor, pelo i. Relator.

Dito isso,
in casu
, pelo que se denota dos autos, com o devido respeito, a meu ver, não há como acolher a aludida preliminar de ausência de interesse de agir

da autora e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos art. 485, inc. V, do CPC.

Isso porque, em nenhum momento, é bom que se diga, tal preliminar foi levantada no decorrer do processo, tendo os réus arguido preliminarmente apenas a inépcia da inicial na peça de defesa (id. 73447469) e, no apelo interposto, pleitearam, em sede preliminar, o levantamento do montante depositado em Juízo, momento em que mencionaram uma suposta inadequação da via eleita, porém, nada requereram nesse sentido.

Não obstante, ainda que se possa defender que a aludida preliminar pode ser arguida de ofício pelo julgador, a questão se mostra, de certa forma, complexa no tocante ao interesse processual, ante ao pedido da parte pelo levantamento da quantia depositada em Juízo.

Ora, se não há interesse processual da parte autora em ajuizar a ação de consignação em pagamento, também não deveriam os réus terem acesso a quantia depositada em Juízo, precipuamente ante ao fato de que receberam o montante, porém, sem deixar claro acerca da quitação feita pela autora, consoante feito na r. sentença.

Além disso, basta uma simples leitura da inicial, para se verificar que a pretensão da autora está fundada no art. 335, inc. IV, do C. Civil, que é suficientemente claro ao dispor que
“A consignação tem lugar; se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;”
.

Na verdade, com a devida vênia dos que pensam diferente, não há necessidade da autora indicar todas as partes supostamente legitimadas a receber o objeto do pagamento, pois, se assim fosse, não haveria sentido a aludida regra disposta no Código Civil, razão pela qual não há que se falar na ausência de interesse de agir nesse caso.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA.

1.
A ação de consignação em pagamento é cabível em caso de dúvida sobre quem tenha legitimidade para receber determinado pagamento
.

2.
Afasta-se o fundamento adotado pelo acórdão recorrido que extinguiu a ação consignatória pela falta de interesse de agir, quando o fez após proclamar o efetivo credor das quantias e afirmar que a ele os pagamentos deveriam ter sido realizados
.

3.
Existindo fundada dúvida, no momento do ajuizamento da ação, acerca de quem deve legitimamente receber, há interesse de agir para propor a consignação em pagamento
.

4.
A consignatória não tem por finalidade apurar eventuais responsabilidades do credor com relação a contrato firmado com terceiro e do qual não participou o devedor. Todavia, o comportamento das partes envolvidas e a existência da disputa judicial pode lançar dúvida sobre quem deve receber os valores; assim, o devedor, para afastar o risco do pagamento indevido, poderá exonerar-se mediante consignação
.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.526.494/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.05.2015 – negritei e grifei)

Logo,
rejeito a preliminar
.

Avançando na elucidação da celeuma,
a Piorelo Participações Ltda. argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizado a produção de provas, ante a ausência de saneamento do feito, violando o quanto disposto no art. 5o, inc. LIV e LV, da CF e art. 357, do CPC, de modo que requer a nulidade da r. sentença.

Sem razão.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Na espécie, ressalto ser tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de ser dispensável a dilação probatória,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de instrução probatória na hipótese em voga, uma vez que no tocante as teses sustentadas pela autora na peça vestibular, além dos argumentos postos na peça de defesa, os documentos trazidos à baila pelas partes são suficientes para o deslinde da lide, de modo que
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, a autora pugna pela nulidade da r. sentença, argumentando a ocorrência de julgamento
citra petita
.

Sem razão. A sentença é
citra petita
quando não examina todas as questões propostas pelas partes, apresentando-se incompleta, não resolvendo todos os pedidos formulados, ou seja, decidindo a menos do que pleiteado.

Daniel Amorim Assumpção diferencia os aspectos da decisão
citra petita
, vejamos:

“No aspecto objetivo, a sentença é citra petita, também chamada de infra petita, quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. No aspecto subjetivo, é citra petita a decisão que não resolve a demanda para todos os sujeitos processuais.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Ed. Juspodivm, 2016).

Nesta trilha, o art. 492, do CPC, veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso dos autos, é de clareza solar a inocorrência de julgamento
citra petita
, pois, ao analisar a r. sentença é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões apresentadas pela autora quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, se baseando nas provas documentais apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada deste Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda. Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO - PROTESTO DE CHEQUES - FACTORING - CESSÃO DE CRÉDITO - EXCEÇÕES PESSOAIS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 294 DO CC - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - DESACORDO COMERCIAL COM O CREDOR ORIGINÁRIO - TÍTULO DESCONSTITUÍDO - CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - PRIMEIRO RECURSO - PROVIDO - SEGUNDO RECURSO - PREJUDICADO.

Quando a sentença expõe ainda que de maneira sucinta os motivos que formaram a convicção do julgador, não há nulidade por ausência de fundamentação
. [...]”
(RAC n. 5.548/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – negritei)

Assim,
rejeito a preliminar
.

No mérito
, Piorelo Participações Ltda. sustenta que a retificação do valor da causa determinado na r. sentença foge a realidade fática e do quanto estabelecido no art. 292, inc. II, do CPC.

Segue sustentando que a demanda foi proposta, em razão da dúvida sobre quem deveria, de forma legítima, receber o pagamento a ser consignado, nos termos do art. 335, inc. IV, do C. Civil, razão pela qual não pode realizar os referidos pagamentos até o saneamento da dúvida, sob pena de ser cobrado novamente no futuro, mormente pelo fato a existência de áreas devolutas.

Firme no seu propósito, alega que o imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes está com sua regularidade fundiária comprometida, estando inapta para qualquer transação comercial, por se tratar de área devoluta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, nos termos da inicial, com a inversão do ônus sucumbencial e o afastamento da multa aplicada pela interposição dos embargos de declaração. Subsidiariamente, pleiteia que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios seja feita de forma pro rata, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Por outro lado, Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima recorrem defendendo que a ação deve ser julgada totalmente improcedente, ante a ausência das hipóteses elencadas no art. 335, do C. Civil, com a condenação da autora ao pagamento de juros, correção monetária e multa contratual. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, pelo que se denota dos autos, conforme já relatado pelo i. Desembargador que apresentou o voto condutor, a origem da relação jurídica está afeta ao contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre os litigantes, em 10.07.2015, que tem por objeto a área de terras denominada ‘Fazenda Califórnia’, de propriedade dos réus, contudo, a autora aduz que boa parte do aludido imóvel pode ser declarado como área devoluta do Estado de Mato Grosso, com base em estudo do INTERMAT a ser concluído, de modo que não pode continuar pagando as parcelas do pacto em questão para os vendedores, razão pela qual ajuizou a presente ação para consignar a parcela XIII e seguintes da cláusula terceira do mencionado pacto.

Visto isso, a empresa autora defende a retificação do valor da causa determinado na r. sentença, sob a alegação de que foge a realidade fática e do quanto estabelecido no art. 292, inc. II, do CPC.

Sem razão. Reafirmo que a autora, ao ajuizar a presente demanda, pretende a extinção da obrigação com os réus, motivo pelo qual esse deve ser considerado o valor a ser atribuído a causa, justamente em respeito ao que preceitua o art. 292, inc. II, do CPC, confira,
verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”

Destarte, em que pese as alegações da empresa, esta não demonstrou que o objeto da contenda é apenas uma parcela do negócio firmado com os réus, mormente por não ter apresentado a quitação das outras prestações, razão pela qual não há como aplicar na espécie a parte final da referida regra processual.

Assim, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“a parte autora não comprovara nos autos quais parcelas de “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Bens Imóveis” de (fls.27/39 – correspondência ID 30885530) encontram-se adimplidas; pretendendo na peça vestibular, apenas e tão somente, a declaração da extinção contratual; e, tendo a parte ré arguido o inadimplemento da “parcela XIII e seguintes”, entendo assistir razão a pretensão da parte ré”
(id. 73447494).

Ultrapassada essa questão, é sabido que a ação de consignação em pagamento é manejada quando o pagamento não pode ser realizado em virtude de recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou ainda quando existir obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor, que impossibilite o pagamento eficaz.

Nesse ponto, cabe mencionar, de pronto, que a alegação dos réus, de que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, não justificando o atraso no pagamento das prestações convencionadas, não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a reforma do entendimento esposado na r. sentença neste particular.

Entretanto, também não se desconhece que a regra processual aponta que nas demandas consignatórias o ônus da prova recai, em regra, sobre a parte autora, de modo que a ela compete demonstrar a consignação do montante correspondente a quitação do contrato e de que houve recusa injustificada dos réus.

Com efeito, ainda que a empresa autora defenda que houve a quitação total do pacto com a consignação realizada em Juízo, aliada a uma possível conclusão do INTERMAT de que parte do imóvel é do Estado de Mato Grosso, tenho que não apresentou provas robustas de suas alegações.

No tocante a suposta quitação da obrigação, não há provas cabais que demonstrem tal situação, restando em mera alegação.

Quanto a conclusão do INTERMAT, de que parte do imóvel é área devoluta, pertencendo ao Estado de Mato Grosso, entendo, conforme bem salientado pelo MM. Juiz, que tal situação da ensejo a uma eventual revisão de contrato, o que não é permitido em ação de consignação em pagamento.

Destarte, peço licença ao MM. Juiz para transcrever parcela de sua decisão, que passa a fazer parte da fundamentação dessa decisão,
verbis
:

“Assim sendo, a parte autora não se desincumbira do ônus que recai sobre si ao não demonstrar nos autos que
1)
depositara a importância correspondente à quitação da obrigação contratualmente assumida (fls.27/39 – correspondência ID 30885530) e,
2)
a parte ré injustamente impedira o cumprimento da obrigação (art.373, CPC).

Frise-se que a obrigação é vínculo (sujeição coercitiva), na qual se verifica a limitação da liberdade do
réus debendi,
esta situação jurídica transitória extinguir-se-á quando a obrigação for cumprida (integralmente) pelo devedor.

Todavia, no caso dos autos, o valor consignado não é capaz de extinguir a totalidade da obrigação, sendo a pretensão da parte autora desairosa, pois, que a discussão extra-autos promovida pela parte ré (fls.42/43 – correspondência ID 30886004), não se enquadra nos termos do artigo 335 do Código Civil Brasileiro.

No mesmo trilho, sequer poderá ser considerada revisional incidental de cláusulas contratuais admitidas no procedimento de consignação em pagamento pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 436.842/RS), o procedimento administrativo no21473/2018-INTERMAR, eis que este não visa revisão contratual, mas anulação parcial do contrato objeto dos presentes autos, o que não é admitido em procedimento especial-híbrido como a consignação em pagamento. Destaque-se, ainda, que a parte autora pugnara na peça vestibular, apenas e tão somente, pela consignação da importância e consequente extinção da obrigação junto aos réus-credores, não requerendo/pretendendo a revisão do contrato que vincula das partes
(fl.09 – correspondência ID 30885510, fl.06).

[...]

A parte autora não enquadrara sua pretensão no disposto nos artigos 334 e seguintes do Código Civil, eis que não comprovara que a parte ré injustamente recusara-se a receber a importância ora depositada nos autos.

Nesta senda, considerando que a obrigação da parte autora-devedora consubstancia-se em obrigação sucessiva, verifica-se que a parte autora não pretendia consignar as demais prestações [sucessivas], não tendo intenção alguma de seguir o Enunciado 60 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) o qual dispõe:

“Na ação de consignação em pagamento que tratar de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a consignar sem mais formalidades as que se forem vencendo, enquanto estiver pendente o processo”.

A parte autora instalara-se em situação bastante incomoda, eis que não há supedâneo jurídico a alicerçar integralmente a sua pretensão, mesmo porque o valor que a parte autora consignara nos autos às (fls.91/92 – correspondência ID 30994544 a ID 30994546) equivale à integralidade da parcela vencida, em 01/04/2020
(item XIII)
e, à parte (67,27%) da parcela vencida, em 03/06/2020
(item XIV).

Contudo, insta evidenciar que há possibilidade de provimento parcial nas ações de consignação em pagamento – quando consignada importância correspondente ao cumprimento parcial da obrigação
.

[...]

Finalmente, “a sentença se limita a reconhecer a eficácia liberatória do depósito promovido pelo devedor. O que extingue, portanto, a dívida não é a sentença, mas o depósito do devedor. A sentença proclama apenas essa extinção” (Theodoro Junior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos especiais – vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p.13), destarte, há que ser declarada a extinção da obrigação [até o limite do valor consignado nos autos] no concernente, apenas e tão somente, aos itens ‘XIII’, ‘XIV’ e ‘XV’, no valor de R$294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) cada item/parcela e parcialmente (na ordem de 33,91% – equivalente à quitação do importe de R$133.635,00 de um total de R$394.000,00) do referido item ‘XVI’ do Contrato de (fls.27/39 – correspondência ID 30885530), eis que o valor depositado/consignado nos autos corresponde à importância correlata/equivalente, apenas e tão somente, às estas prestações, estando vigentes os demais termos da obrigação assumida pela parte autora (pacta sunt servanda).

”
(id. 73447494 – negritei)

Assim sendo, embora as partes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desse modo, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

De outra banda, sendo as parcelas consignadas dentro do prazo pactuado na avença, inexiste atraso do devedor nessa questão específica e, por consequência, não há que se falar na incidência de juros, correção monetária e multa contratual.

Quanto ao ônus sucumbencial,
verifico que a r. sentença merece reforma no que tange a condenação da autora ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial. Explico.

Com o devido respeito, resta evidente que a demanda foi julgada parcialmente procedente, sendo cada litigante, em parte, vencido e vencedor, devendo os mesmos arcarem de forma
pro rata
com o pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do preceitua o do art. 86,
caput
, do CPC.

Por fim, no que se refere a multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, aplicada pelo MM. Juiz em face da interposição dos aclaratórios pela autora, entendo que o mesmo não agiu com o costumeiro acerto, pois, tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, definitivamente, não se observou na espécie.

Assim, a r. sentença merece reforma parcial para, apenas e tão somente, condenar as partes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, bem como para afastar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, aplicada em desfavor da autora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e conhecer dos recursos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado por Piorelo Participações Ltda. e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso apresentado por Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima.

É como voto.

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021